Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-54.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE NA OBTENÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECADÊNCIA. ESTELIONATO. DOLO ANTECEDENTE. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ação penal relativa ao crime de fraude na obtenção de serviços (CP, art. 176) exige representação válida da vítima, podendo ser tácita quando demonstrada, de forma inequívoca, a intenção de autorizar a persecução penal. A ausência de manifestação formal ou inequívoca da pessoa jurídica titular do estabelecimento afasta a condição de procedibilidade, impondo-se o reconhecimento da decadência do direito de representação.
2. O crime de estelionato demanda demonstração de dolo prévio à obtenção da posse do bem, consistente na intenção antecedente de enganar a vítima. A prova deve evidenciar que o engano foi utilizado desde o início como meio para obtenção da vantagem ilícita.
3. A configuração do estelionato exige dolo ab initio e efetivo prejuízo patrimonial, sendo crime material cuja consumação depende da verificação dessa lesão. Ausente prova suficiente do dolo antecedente, impõe-se a desclassificação da conduta para apropriação indébita (CP, art. 168), quando evidenciado que a intenção de não restituir o bem surge apenas após sua posse legítima.
4. Na dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade mostra-se legítima quando a prática criminosa ocorre durante o cumprimento de pena, por evidenciar maior reprovabilidade e desprezo pelas determinações judiciais, sem configurar bis in idem.
5. A exasperação da pena-base por circunstância judicial negativa admite discricionariedade do Julgador, não havendo direito subjetivo à aplicação de fração matemática específica, desde que observada a proporcionalidade e fundamentação concreta.
6. A valoração negativa dos antecedentes é possível mesmo diante de condenações antigas, por se tratar de circunstância judicial de maior amplitude que a reincidência, cuja limitação temporal não se aplica. Afasta-se a incidência do entendimento que impede a utilização de condenações cujas penas tenham sido extintas há mais de 10 anos quando não configurada essa situação fática.
7. A multirreincidência autoriza majoração mais gravosa na segunda fase da dosimetria, desde que aplicada uma única vez e de forma proporcional ao número e à natureza das condenações anteriores.
8. A pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena corporal e as circunstâncias judiciais consideradas, não podendo alcançar patamares desarrazoados ou excessivos em relação à gravidade dos fatos, impondo-se sua redução quando evidenciado desequilíbrio na metodologia empregada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.